Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708150-56.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS APELADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 39759790, porquanto encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 39543509. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator